Tribunal: TJSP
Processo: 1094116-69.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
*"AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO". Autora que firmou instrumento particular de subempreitada, na condição de contratante, com a ré, na condição de contratada, no dia 20 de agosto de 2015. Alegação de que a ré deixou de realizar o pagamento da verba trabalhista devida aos funcionários contratados, razão pela qual realizou a quitação dessa quantia nos autos da Ação Trabalhista, daí o pedido de

Ementa:
*"AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO". Autora que firmou instrumento particular de subempreitada, na condição de contratante, com a ré, na condição de contratada, no dia 20 de agosto de 2015. Alegação de que a ré deixou de realizar o pagamento da verba trabalhista devida aos funcionários contratados, razão pela qual realizou a quitação dessa quantia nos autos da Ação Trabalhista, daí o pedido de ressarcimento dos valores desembolsados. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que pede a anulação da sentença por ausência de fundamentação, além de "error in procedendo" e "error in judicando", sob a argumentação de que se trata de pedido de sub-rogação, insistindo no mérito pelo pronunciamento da prescrição. EXAME: adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte que não implica nulidade da sentença, a pretexto de ausência de fundamentação. Aplicação do artigo 489 do Código de Processo Civil. Preliminares de ausência de fundamentação, de "error in procedendo" e de "error in judicando" que não merecem acolhida. Relação contratual entre as partes que é incontroversa. Cláusula contratual que atribuiu à ré a responsabilidade pelo pagamento das verbas trabalhistas, assegurado o direito de ressarcimento à contratante. Pretensão inicial de reembolso da quantia paga, em razão do inadimplemento contratual pela ré, que ante a ausência de prazo legal específico submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Demandante que realizou o pagamento das verbas trabalhistas no período de outubro de 2017 até agosto de 2020. Prazo prescricional não consumado. Restituição do valor pago pela autora que é mesmo devida. Verbas sucumbenciais devidas pela ré ao Patrono da autora que devem ser majoradas para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*